Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ARGUMENTOS SUFICIENTEMENTE DEBATIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.